Tribunal: STF
Processo: AI 283939
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERROR
IN PROCEDENDO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
279-STF.
1.      Ocorrendo a hipótese de error in procedendo, dispensa-se
o requisito do prequestionamento.
2.      Necessidade de reexame da matéria fático-probatória para
se chegar à conclusão quanto à existência de erro. Incidência da
Súmula 279 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.